Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.o 6.677/2020 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.o 41.484/2020 E PELA PORTARIA SEMOB N.o 28/2021. PONTOS DE APOIO PARA TRABALHADORES DE APLICATIVOS DE ENTREGA E DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. INFORMÁTICA. TRÂNSITO E TRANSPORTE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIBERDADE DE INICIATIVA. ORDEM ECONÔMICA. PROPORCIONALIDADE DAS OBRIGAÇÕES. VÍCIOS AFASTADOS. ARGUIÇÃO REJEITADA.

1. Trata-se de arguição de inconstitucionalidade suscitada tendo por objeto Lei Distrital n.o 6.677/2020 – que dispõe sobre os pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de passageiros nas regiões administrativas do DF – e, por arrastamento, sua regulamentação, feita pelo Decreto GDF n.o 41.484/2020 e pela Portaria SEMOB n.o 28/2021.

2. O sistema do controle difuso de constitucionalidade (concreto ou incidental), permite ao magistrado ou ao órgão colegiado analisar, no caso específico, a compatibilidade de uma lei ou ato normativo perante a Constituição – sendo a análise da constitucionalidade questão prejudicial para o deslinde do feito.

3. Há inconstitucionalidade formal orgânica quando uma lei é editada fora da competência legislativa prevista para tanto – mácula não identificada na hipótese, pois não violados os incisos I, IV e XI, do art. 22 da Constituição Federal, os quais garantem privativamente à União a competência para legislar sobre direito civil, direito do trabalho, informática e trânsito e transporte.

4. Limitando-se o legislador a estabelecer condições mínimas para o desempenho da atividade econômica explorada pelos sujeitos privados, sem ditar normas acerca de relações contratuais (ainda que nelas venham a produzir algum impacto), afasta-se a violação da competência privativa da União paralegislarsobredireito civil.

5. Considerando que a roupagem (prevalente) das pessoas que prestam serviços por meio de plataformas digitais é a de profissional independente que contrata serviço de intermediação, o fato de a norma se referir aos indivíduos por ela abrangidos como “trabalhadores” de aplicativos – na acepção ampla e genérica do termo – não pode ser tomado como fator apto a atrair a inconstitucionalidade por violação de competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho.

6. Não abarcando a lei impugnada elementos associados à tecnologia e informática, sequer a trânsito ou transporte, descabido falar em invasão de espaço de atuação legislativa privativo da União. Ademais, eventual desborde dos parâmetros da lei por seus atos regulamentares é hipótese de controle de ilegalidade – não se sujeitando à jurisdição constitucional.

7. Enquanto princípio geral da ordem econômica, a livre iniciativa consiste na liberdade de um indivíduo iniciar, organizar e gerir uma atividade, consagrando garantia de abstenção interventiva estatal no respectivo domínio. Há se registrar, porém, que o referido princípio não possui caráter absoluto – admitindo-se a intervenção do Estado para corrigir falhas de mercado, tutelar direitos, preservar condições de igualdade de concorrência, dentre outros – desde que não o faça desmedidamente, esvaziando os fundamentos da ordem econômica. Precedentes.

8. Afastados, no caso, os entraves ao direito de empreender, inovar e competir – conformando-se a lei impugnada às dimensões da livre iniciativa tanto do ponto de vista de uma garantia de liberdade individual, como da perspectiva de um veículo de benefício para a sociedade.

9. Segundo a jurisprudência, restrições à livre iniciativa devem ser sustentadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo, sendo vital, sob pena de indevida interferência na dinâmica econômica da atividade empresarial, que haja proporcionalidade entre a limitação à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público. Por lógica similar, a criação de obrigações legais deve ser necessária e razoável, sob pena de gerar custos e riscos prejudiciais à atividade desenvolvida pela iniciativa privada. Proporcionalidade conservada na espécie, diante das nuances do modelo de negócios abordado pela norma, das obrigações instituídas e do interesse coletivo resguardado.

10. Incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitado.